Tribunal: TJSP
Processo: 2253842-76.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – IMPETRAÇÃO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA PELA 13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TJSP, QUE INDEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, OBJETIVANDO A REDUÇÃO IMEDIATA DE TARIFA DO TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTOS, EM RAZÃO DA DIMINUIÇÃO DA FROTA DURANTE A PANDEMIA - INSURGÊNCIA PELA VIA MANDAMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO É

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – IMPETRAÇÃO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA PELA 13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TJSP, QUE INDEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, OBJETIVANDO A REDUÇÃO IMEDIATA DE TARIFA DO TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTOS, EM RAZÃO DA DIMINUIÇÃO DA FROTA DURANTE A PANDEMIA - INSURGÊNCIA PELA VIA MANDAMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 267, DO E. STF - AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NA DECISÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – CARÊNCIA DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 10, DA LEI No 12.016/2009, C/C ART. 330, III E ART. 485, I E VI, DO CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança
Cível no 2253842-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado EXMO. SR.
DESEMBARGADOR RELATOR DA 13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram o feito extinto sem resolução do
mérito. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente), SOUZA NERY, OSVALDO DE OLIVEIRA, J. M.
RIBEIRO DE PAULA, BORELLI THOMAZ E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
7

Mandado de Segurança no
2253842-76.2020.8.26.0000
Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado:
Exmo. Sr. Desembargador Relator da 13a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo
Litisconsortes:
Viação Piracicabana Ltda. e outros
VOTO No 39.796
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO

IMPETRAÇÃO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA
PELA 13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DESTE E.
TJSP, QUE INDEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
RECURSAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO,
OBJETIVANDO A REDUÇÃO IMEDIATA DE TARIFA DO
TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTOS,
EM RAZÃO DA DIMINUIÇÃO DA FROTA DURANTE A
PANDEMIA
-
INSURGÊNCIA
PELA
VIA
MANDAMENTAL MANDADO DE SEGURANÇA NÃO É
SUCEDÂNEO DE RECURSO
INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA
267,
DO
E.
STF
-
AUSÊNCIA
DE
TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE
NA DECISÃO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
CARÊNCIA DA AÇÃO EXTINÇÃO DO FEITO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO
ART. 10, DA LEI No 12.016/2009, C/C ART. 330, III E ART.
485, I E VI, DO CPC.
Cuida-se de Mandado de Segurança originário impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra o ato do Exmo.
Desembargador Relator da 13a Câmara de Direito Público, Julio Cesar Spoladore

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
7
Dominguez, consubstanciado na decisão que indeferiu a antecipação de tutela
recursal pretendida nos autos do Agravo de Instrumento no
2247850-37.2020.8.26.0000, qual seja, a redução imediata da tarifa do transporte
público do Município de Santos, pela diminuição da frota durante a pandemia
(fls. 58/63).
A impetrante sustenta, em síntese, que ao se manifestar na tutela
provisória no 2214895-50.2020.8.26.0000, encampando e transcrevendo em sua
decisão o mesmo argumento de extinção da ação no 0008085-40.2020.8.26.0562,
a autoridade coatora declarou o entendimento de que a tarifa em questão deve ser
mantida, mesmo com a redução de ônibus na pandemia. Argumenta, assim, que
não há motivo para se acreditar que a autoridade coatora alterará tal entendimento
para o julgamento do Agravo de Instrumento no 2247850-37.2020.8.26.0000, por
se tratar de questionamentos envolvendo o mesmo contrato. Alegando
prejulgamento explícito da autoridade coatora, informa que apresentou exceção
de suspeição do mesmo, defendendo, ainda, que a mesma autoridade ignorou por
completo a exceção apresentada e, de maneira ilegal e teratológica, proferiu a
decisão ora atacada, a qual coloca em grave risco de contágio de Covid-19 os
usuários do transporte público santista.
Pleiteia a concessão de liminar, objetivando a imediata
modificação da decisão recorrida naquele agravo, que manteve redução da frota
de veículos do transporte público santista sem a consequente redução de tarifa.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
7
DECIDO.
O presente mandado de segurança não merece prosperar, pois
inadequada a via eleita.
Busca a impetrante (fls. 20/21):
a) a concessão da medida liminar, com máxima urgência,
para suspender integralmente a decisão de fls. 137/142 do
agravo 2247850-37.2020.8.26.0000 e determinar não só a
imediata
autuação
do
incidente
de
suspeição
e
manifestação da autoridade coatora sobre a exceção
apresentada, como também, o imediato envio do agravo
2247850-37.2020.8.26.0000 ao desembargador substituto
da autoridade coatora para apreciação exclusiva da tutela
recursal de urgência ali pretendida, uma vez que presentes
os requisitos descritos no artigo 7o, III, da Lei no
12.016/2009;
b) a notificação da autoridade coatora para prestar
informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo
7o, I, da Lei no 12.016/2009;
c) a intimação do Ministério Público para manifestação no
prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 12, caput, da
Lei no 12.016/2009;
d) ao final, a concessão da segurança para anular a decisão
judicial fls. 137/142 dos autos 2247850-37.2020.8.26.0000,
por manifesta ofensa aos artigos 146 e seus parágrafos e
139 caput do CPC.
e) seja observado o prazo em dobro, bem como a prerrogativa
da intimação pessoal dos membros da Defensoria Pública
para a prática de todos os atos processuais, conforme
disposto no artigo 128, inciso I, da Lei Complementar
Federal no 80/94, com redação dada pela Lei Complementar
Federal no 132, de 07 de outubro de 2009, e no artigo 186
do CPC, contados a partir da vista pessoal dos autos,
conforme artigos 186, §1o, cc. 183, §1o, do CPC, na forma
do artigo 219 do CPC.
É defeso valer-se do mandado de segurança como sucedâneo
recursal, ex vi do disposto no art. 5o, II, da Lei no 12.016/2010, segundo o qual:
“Art. 5o - Não se concederá mandado de segurança quando
se tratar:

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
7
(...)
II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito
suspensivo”.
Sabe-se que o remédio constitucional apenas é cabível contra
decisão judicial irrecorrível, manifestamente ilegal ou teratológica e que tenha
causado violação a direito líquido e certo. O que não se verifica na espécie.
Pretende, pois, a impetrante transformar a ação de Mandado de
Segurança em substituto de recurso. Inadmissível.
Com efeito, há recurso adequado a ser interposto contra a
decisão proferida pela autoridade aqui apontada como coatora nos autos do
Agravo de Instrumento no 2247850-37.2020.8.26.0000, a saber, o recurso
denominado Agravo Interno pelo Novo Código de Processo Civil
Lei
13.105/15, previsto no seu art. 1.021.
Admitir a presente ação, tal qual posta, é o mesmo que converter
o remédio heroico em Agravo Interno, o que não encontra amparo legal, sequer
na doutrina ou jurisprudência, restando impossível o uso do “writ” como
sucedâneo de recurso.
A vedação encontra-se em consonância com o teor da súmula no
267 do Supremo Tribunal Federal que estabelece: Não cabe mandado de
segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.
Confira-se ainda:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ATO
COATOR

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
7
CONSISTENTE EM
DECISÃO JUDICIAL.
USO DO
MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DE
RECURSO
OU
DE
AÇÃO
RESCISÓRIA.
INADMISSIBILIDADE. 1. O mandado de segurança não se
presta a substituir recurso previsto no ordenamento jurídico,
tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória
(Súmulas 267 e 268 do Supremo Tribunal Federal). Precedentes.
2. Recurso ordinário em mandado de segurança ao qual se nega
provimento. RMS 29222 / MT - MATO GROSSO -
RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA,
Relator(a):
Min.
CÁRMEN
LÚCIA
Julgamento: 15/09/2011
AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA
CONTRA ATO JUDICIAL EMANADO DAS TURMAS OU
DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 267. USO DO WRIT
COMO
SUCEDÂNEO
DE
AÇÃO
RESCISÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe mandado de segurança contra
ato judicial passível de recurso ou correição. 2. Não se admite a
impetração de mandado de segurança contra decisões de caráter
jurisdicional emanadas das Turmas ou do Plenário. Súmula n.
267. Precedentes [MS n. 24.633, Relator o Ministro CÉZAR
PELUSO, DJ de 12.03.2004 e MS n. 21.734, Relator o Ministro
ILMAR GALVÃO, DJ de 15.10.93]. 3. Agravo regimental a que
se nega provimento MS 28054 AgR / DF - DISTRITO
FEDERAL
AG.REG.
EM
MANDADO DE SEGURANÇA Relator(a): Min. EROS
GRAU Julgamento: 17/06/2010
Buscar a reforma da decisão via Mandado de Segurança beira a
má-fé processual.
Por fim, sem honorários advocatícios, em virtude do art. 25, da
Lei 12.016/2009 e do entendimento da Súmula 512, do STF.
Isto posto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 10, da
Lei no 12.016/09, julgando extinto o mandado de segurança, sem resolução do
mérito, com fundamento nos arts. 330, III e 485, I e VI, ambos do CPC.
../jurisprudencia/l
RMS29222 / MT -
../jurisprudencia/l
MS-AgR28054 / D

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
7
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator
.